Tribunal: TJDFT
Processo: 0700137-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700137-03.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: MARIA SOARES ARTIAGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. 1. A ausência de recurso da parte devedora gerou a preclusão da determinação de penhora do salário. No entanto, cogitar a majoração do percentual já determinado implicaria, via transversa, na admissão da penhora de salário para pagamento de dívida não-alimentar (CPC 2015 833 IV § 2o). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega que a decisão colegiada diverge de julgado do TJPR quanto à interpretação do artigo 833, § 2o, inciso IV, do CPC, ao afastar a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de verba salarial para pagamento de dívida não alimentar. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706 (ID Num. 36805670 - Pág. 10). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017